Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732215-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR SAUD LIMEIRA AGRAVADO: WALTER CARLOS ALARCAO FILHO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amir Saud Limeira contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo proposta por Walter Carlos Alarcão Filho (proc. 0706590-79.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão da ação de despejo (ID no 134760930, autos originários). 2. Nas razões de ID no 39675954, o agravante, em suma, defende a necessidade de suspensão da ação de despejo, em cumprimento ao determinado pelo STF na medida cautelar da ADPF no 828 e ao disposto na Lei no 14.216/2021. 3. Esclarece que preenche os requisitos legais para justificar a suspensão da ação de despejo, pois é idoso e hipossuficiente de renda, encontrando-se em situação de vulnerabilidade. 4. Afirma que a propriedade do imóvel rural é objeto de discussão judicial na 1a Vara Cível da Comarca da Cidade Ocidental/GO (autos no 5357691-09.2022.8.09.0164). Logo, reforçaria a necessidade de suspender o despejo, enquanto a prejudicial externa não é resolvida. 5. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 39711106). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 39898075), suscitando, preliminarmente, a perda do objeto em razão da desocupação do imóvel rural objeto do arrendamento. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. O agravante pediu a suspensão da ação de despejo, em cumprimento ao determinado pelo STF na medida cautelar da ADPF no 828 e ao disposto na Lei no 14.216/2021. Contudo, no auto de despejo e depósito, anexado ao processo de origem, consta a informação de que foi realizada a desocupação do imóvel rural objeto do arrendamento, demonstrando que a pretensão do agravante não mais encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos (ID no 128930254, 23/6/2022). 11. A desocupação do imóvel acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste interesse processual na modificação da decisão interlocutória, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo 12. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO